Tribunal: STF
Processo: AI 614892
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-02-03
Data de publicação: 2009-02-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO.
   REAJUSTE DE VALE-ALIMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO
   (SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). IMPOSSIBILIDADE
   DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
   PROVIMENTO.
1. O cumprimento do requisito do prequestionamento
   dá-se quando oportunamente suscitada a matéria constitucional, o
   que ocorre em momento processualmente adequado, nos termos da
   legislação vigente.
2. O Tribunal de origem decidiu a
   controvérsia com base na legislação infraconstitucional - Lei
   estadual n. 10.002/93 e Lei Complementar estadual n. 82/95 -, que
   não podem ser objeto de questionamento na via recursal
   extraordinária (Súmula 280).